Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-88.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001680-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Passe livre em transporte]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (AGRAVADO), GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 06.041.564/0001-59 (AGRAVADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (AGRAVADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (AGRAVADO), CONSTANTINA TURISMO LTDA - CNPJ: 91.458.133/0003-23 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO POR ALGUMAS DAS AGRAVADAS – PERDA DO OBJETO DO RECURSO EM RELAÇÃO A ESTAS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE E DESCONTO AOS IDOSOS NO TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO, NESSE PONTO, PELAS EMPRESAS REQUERIDAS – FISCALIZAÇÃO DO PRONCON QUE CONSTATOU A CONCESSÃO DA GRATUIDADE –

AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. R
evela-se a superveniente perda do objeto do presente recurso em relação às agravadas
Genesis Bus Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, Viação Juína Ltda. – EPP e Constantina Turismo Ltda., ao passo que, antes do julgamento do presente agravo, foi homologado acordo no processo de origem.

2. Nesta fase processual, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo agravante, tão pouco o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada,
posto que, aparentemente, a gratuidade pretendida está sendo atendida pelas empresas agravadas, conforme Autos de Constatação lavrados pela equipe da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Juína – PROCON.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
, com pedido de liminar,
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª
Vara da Comarca de Juína/MT
, que, nos autos da ação civil pública nº 1002923-26.2020.811.0025, proposta em desfavor das empresas de transporte coletivo de passageiros
Tut Transportes Ltda., Genesis Bus Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, Viação Juína Ltda. - EPP, Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli
e
Constantina Turismo Ltda.,
indeferiu
a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada na imposição de obrigação de fazer em face das requeridas, para que garantissem
a gratuidade no transporte coletivo interestadual e intermunicipal para os idosos, com a reserva de 02 (duas) vagas por veículo, e o desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, quando os idosos excederem as vagas reservadas
, sob pena de pagamento de multa diária no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
).

Inconformado, o agravante aponta o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que o conjunto probatório carreado na exordial demonstra que as agravadas vêm infringindo os direitos dos idosos à gratuidade no transporte, assim previstos na legislação consumerista, no Estatuto do Idoso, bem como na legislação estadual.

Aduz que, após requisição do Ministério Público, fora realizada fiscalização pelo PROCON nas agências de transporte de passageiros no Município de Juína, tendo sido lavrados Autos de Constatação, a partir dos quais foi possível verificar que as agravadas transgrediam o direito à gratuidade no transporte conferido aos idosos.

Salienta que
“
o próprio magistrado reconhece a violação dos direitos fundamentais dos idosos pelas empresas Agravadas, mas lastreia sua decisão na afastabilidade da jurisdição porque a atuação administrativa seria, em tese, suficiente para afastar o ilícito, o que não é verdade.”

Destaca que
“o
fundamento relevante da demanda
e o
receio de ineficácia do provimento final
são evidentes no presente caso, já que os autos de constatação e a prévia representação do cidadão comprovam violação de direitos de consumidores idosos por parte das empresas Agravadas o que, se não for interrompido, poderá expor outros idosos a situações semelhantes.”

Nesta linha, aduz que, ao contrário da conclusão do d. magistrado
a quo,
o pedido liminar pleiteado almeja justamente a garantia integral do direito à gratuidade do transporte aos idosos, considerando as violações indicadas nos Autos de Constatação do PROCON.

Defende que
“além dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, restam amplamente presentes os elementos que indicam o perigo de dano, a ensejar o deferimento da tutela provisória antecipada de urgência pleiteada.”

Pautado nestes fundamentos, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado às empresas agravadas o cumprimento da legislação referente à gratuidade no transporte interestadual e intermunicipal aos idosos. No mérito, roga pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal restou indeferido (Id.
76241988
).

Em seguida, fora informado que as empresas
Genesis Bus Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, Viação Juína Ltda. – EPP e Constantina Turismo Ltda firmaram acordo com o Ministério Público (Id. 86778986), vindo o agravante a requerer a extinção do recurso com relação às aludidas empresas (Id. 90724498).

Apesar de devidamente intimadas, apenas a agravada
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da decisão primária (Id. 114027962).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 115460463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR:

Conforme mencionado no relatório, as agravadas
Genesis Bus Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, Viação Juína Ltda. – EPP e Constantina Turismo Ltda, em audiência de conciliação realizada no Juízo de origem, firmaram acordo com o Ministério Público Estadual, vindo este a requerer a extinção do recurso de agravo de instrumento em relação às aludidas empresas.

Inclusive, consta no Termo de Sessão de Mediação/Conciliação que as empresas mencionadas firmaram acordo nos seguintes termos (Id. 90744954 – págs. 4/6):

“
DO ACORDO:

1) O Ministério Público e a parte requerida GENESIS BUS e VIACAO JUINA fizeram acordo, nos seguintes termos:

a) obrigações – apresentação no prazo de 10 dias dos relatórios entregues a AGER, dos meses novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, que comprove a gratuidade aos idosos.

b) no prazo de 60 (sessenta) dias colocar capa nos assentos 1 e 2 ou 3 e 4 para idosos, de forma que não possa ser facilitada a retirada pelos usuários.

c) Anexar em local visível ao público tabela de preço e indicativo de placa do PROCON, no prazo de 10 dias.

d) Quanto à Nota Fiscal a questão já restou regularizada.

e) Quanto à tabela de preço: deverá constar as formas de pagamento aceito, indicativo se aceita cheque e em caso positivo quais as condições, e deverá constar a divisão das linhas principais e mais usuais praticados pela empresa como por exemplo cidades polos. Já as ramificações deverão estar em via impressa para consulta do passageiro em caso de pedido expresso.

f) Fixa-se multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia caso essas medidas não sejam cumpridas.

2) Com relação a empresa CONSTANTINA - auto de constatação nº 7 de 2020, houve acordo nos seguintes termos:

a) Serão regularizados no prazo de 60 (sessenta) dias referente à placa do PROCON.

b) Item 4 - Tabela de preços: A tabela de preço deverá constar as formas de pagamento aceito, indicativo se aceita cheque e em caso positivo quais as condições.

c) 60 (sessenta) dias para regularizar referente nota fiscal, devendo constar o nome e endereço do PROCON e o nome dos tributos e seu valor incidentes na transação.

d) 60 (sessenta) dias para disponibilizar cópias ou exemplar do Código de Defesa do Consumidor.

e) 60 (sessenta) dias para apresentar relatório de gratuidade envolvendo os idosos, referente aos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, comprovando o efetivo fornecimento das passagens gratuitas dos trechos.

f) Fixa-se multa de 500,00 (quinhentos reais) por dia caso essas medidas não sejam cumpridas.”

Além disso, em consulta aos autos de origem, foi possível verificar que, no dia 21/10/2021, o Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória de mérito, homologando
a transação firmada entre o
Parquet
e as requeridas Genesis Bus Agência de Viagens e Turismo, Viação Juína Ltda. EPP, e Constantina Turismo Ltda – EPP (Valtur Turismo), nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, com relação a essas demandadas (Id. 68032582 – autos de origem).

Neste contexto, revela-se superveniente a perda do objeto do presente recurso em relação às agravadas
Genesis Bus Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, Viação Juína Ltda. – EPP e Constantina Turismo Ltda.

Isso porque, diante da prolação de decisão interlocutória de mérito no processo de origem, homologatória de acordo, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente agravo, no que diz respeito às agravadas acima mencionadas, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p. 1.851:

“
Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
.”
[Destaquei].

Em outros termos, tem-se que, de fato, não mais subsiste interesse recursal na presente hipótese, uma vez que a decisão interlocutória objurgada foi suprimida pela decisão homologatória do acordo.

Não obstante a isso, subsiste o interesse recursal com relação às agravadas
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli e Tut Transportes Ltda., ao passo que estas não manifestaram interesse na celebração do acordo.

Diante do exposto,
não conheço, em parte
, do presente recurso de agravo de instrumento, em decorrência da perda do seu objeto com relação às agravadas
Genesis Bus Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, Viação Juína Ltda. – EPP e Constantina Turismo Ltda.
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

VOTO – MÉRITO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento em relação
às agravadas
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli e Tut Transportes Ltda.

Ademais, cumpre registrar que a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pela agravada
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli
nas suas contrarrazões, não fora conhecida em primeiro grau, inexistindo, portanto, pronunciamento jurisdicional sobre o tema pelo MM. Juiz
a quo
.

Dessa forma, inexistindo decisão do Juízo de piso, conclui-se que a tese mencionada, ainda que de ordem pública, não deve ser conhecida por esta egrégia Corte de Justiça, sob pena de clara supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento
, com pedido de liminar,
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª
Vara da Comarca de Juína/MT
, que, nos autos da ação civil pública nº 1002923-26.2020.811.0025, proposta em desfavor das empresas de transporte de passageiros
Tut Transportes Ltda., Genesis Bus Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, Viação Juína Ltda. - EPP, Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli
e
Constantina Turismo Ltda.,
indeferiu
a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada na imposição de obrigação de fazer em face das requeridas, para que garantissem
a gratuidade no transporte coletivo interestadual e intermunicipal para os idosos, com a reserva de 02 (duas) vagas por veículo, e o desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, quando os idosos excederem as vagas reservadas
, sob pena de pagamento de multa diária no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
).

No caso em tela, nota-se que o Ministério Público Estadual propôs
ação civil pública c/c danos morais coletivos c/c pedido de tutela de urgência
, noticiando que, após o recebimento de representação formulada por um idoso, requisitou ao PROCON a realização de fiscalização nas agências de transporte coletivo do Município de Juína/MT, tendo sido, em seguida, constatado o efetivo descumprimento da legislação que garante aos idosos o direito à gratuidade no transporte coletivo interestadual e intermunicipal.

Por seu turno, a
o analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
indeferiu a medida liminar vindicada, nos seguintes termos:

“Deitando os olhos, então, sobre o pedido exordial, verifica-se que não obstante a documentação trazida pelo denunciante Ércio Santana Pinto (
cópia do bilhete integral por ele pago para a viagem ao Município de Castanheira id. 45318655
) e do relatório de fiscalização carreado aos autos por meio do id. 45318675, demonstrando que uma das rés, Tut Transportes Ltda., não estaria aplicando corretamente o benefício legal aos titulares da prerrogativa, aportou-se aos autos o relatório de id. 45319876, páginas 21 a 25, demonstrando que haveria concessão da gratuidade aos passageiros identificados como idosos, o que arrefece a plausibilidade da pretensão liminar.

Ademais, como admite o próprio órgão ministerial, a fiscalização realizada pelo PROCON detectou irregularidades na identificação das poltronas com reserva de vagas a idosos, aposentados e pensionistas, mas não a omissão da prerrogativa de viajarem, gratuitamente ou pagando o desconto previsto em lei.

Frise-se: aparentemente há mesmo um descompasso na prestação do serviço pelas empresas demandadas, mas das autuações expedidas pela equipe de fiscalização do órgão de proteção do consumidor não se extrai que essas irregularidades coincidam com o objeto do pedido liminar, razão pela qual, ao menos nesta quadra procedimental, não vislumbro necessidade e justificativa ao deferimento da tutela de urgência, já que a ausência de identificação das reservas de assentos já foi determinada pelo órgão administrativo, não sendo necessária a repetição desse comando em sede judicial.

Diante do exposto, em cognição não exauriente e não vislumbrando com cores aviventadas o risco de lesão grave ou de difícil reparação no caso de se postergar a análise da pretensão exordial após a formação do contraditório e o exercício da cognição exauriente sobre a questão litigiosa, entendo que a tutela de urgência, ao menos em sede liminar, deve ser denegada.”
(Id. 75018953).

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, diante da inexistência de provas que evidenciem a plausibilidade da pretensão liminar.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera
.

Com efeito, nota-se que o agravante pretende a concessão da tutela de urgência para que seja determinado às requeridas que cumpram a obrigação de fazer consistente em garantir
a gratuidade no transporte coletivo interestadual e intermunicipal aos idosos, com a reserva de 02 (duas) vagas por veículo, e o desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, quando os idosos excederem as vagas reservadas.

Ocorre que, ao menos nesta fase de cognição sumária, em conformidade com a decisão interlocutória recorrida, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito.

De fato, necessário asseverar que, atinente à questão da gratuidade do transporte rodoviário interestadual aos idosos, dispõe o artigo 40 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso):

“Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica:

I –
a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos
;

II –
desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos
.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.”

[Destaquei].

O mencionado dispositivo foi, inicialmente, regulado pelo Decreto nº 5.934/2006, posteriormente revogado pelo Decreto nº 9.921/2019, cujo artigo 39 assim estabelece:

“Art. 39.
Serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros, à pessoa idosa com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos
, observado o disposto no inciso I do
caput
do art. 35.

§ 1º Para fins do disposto no
caput
, estão incluídos na condição de serviço convencional:

I - os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, prestado com veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares;

II - os serviços de transporte ferroviário interestadual de passageiros, em linhas regulares; e

III - os serviços de transporte aquaviário interestadual, abertos ao público, realizados em rios, lagos, lagoas e baías, que operam linhas regulares, inclusive travessias.”
[Destaquei].

Disposições semelhantes, outrossim, foram estabelecidas nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1.692/06 da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que d
ispõe sobre os procedimentos a serem observados na aplicação do Estatuto do Idoso no âmbito dos serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros, e dá outras providências.

Nesse aspecto, em consonância com farta legislação sobre o tema, não se nega, de forma alguma, que os idosos possuem o direito
à gratuidade e/ou descontos em passagens no transporte rodoviário intermunicipal e interestadual prestados pelas empresas que fornecem o aludido serviço público.

No entanto, na hipótese em apreço, conforme consignado pelo magistrado de piso, não restou constatada, de plano, a violação do direito do consumidor idoso, a justificar a concessão da tutela de urgência, posto que, aparentemente, a gratuidade pretendida está sendo atendida pelas empresas agravadas.

Deveras, numa análise dos documentos que instruíram o presente recurso, em especial os Autos de Constatação ns. 002/2020, 003/2020, 005/2020, 006/2020 e 007/2020 (Ids. 75013496, 75013498, 75013499, 75018951 e 75018952), lavrados pela equipe da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Juína – PROCON, verifica-se que não restou constatado o descumprimento da legislação que assegura ao idoso a reserva de vagas gratuitas no transporte coletivo de passageiros.

Inclusive, observa-se que foram constatadas, de fato, outras irregularidades, a exemplo da ausência de identificação das poltronas reservadas aos idosos, mas não da prerrogativa de viajarem de forma gratuita ou com o desconto previsto na lei.

Com acerto, o magistrado de primeiro grau ponderou que
“
aparentemente há mesmo um descompasso na prestação do serviço pelas empresas demandadas, mas das autuações expedidas pela equipe de fiscalização do órgão de proteção do consumidor não se extrai que essas irregularidades coincidam com o objeto do pedido liminar, razão pela qual, ao menos nesta quadra procedimental, não vislumbro necessidade e justificativa ao deferimento da tutela de urgência, já que a ausência de identificação das reservas de assentos já foi determinada pelo órgão administrativo, não sendo necessária a repetição desse comando em sede judicial.”

Ademais, diferentemente do quanto declinado pelo agravante, entendo que o indeferimento do pedido liminar, ao argumento de que o órgão administrativo já adotou providências para que as irregularidades fossem sanadas, não representa violação ao direito fundamental de livre acesso ao Poder Judiciário.

Isso porque, a princípio, não foi constatado o descumprimento da obrigação pleiteada em sede de medida liminar, o que, por outro lado, não afasta a possibilidade de, no curso da instrução processual, serem devidamente demonstradas as inconformidades alegadas, com eventual imposição de obrigações de fazer em face das agravadas, a fim de que afastem qualquer violação aos direitos da pessoa idosa.

Por último, considerando que, conforme os Autos de Constatação lavrados pela equipe do PROCON Municipal, as empresas estariam concedendo a gratuidade aos passageiros idosos, não se vislumbra
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, a partir do acima exposto, concluo que agiu com acerto o magistrado de piso ao indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, posto que
ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, que justifique a concessão da medida.

Assim sendo, considerando que o
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada,
não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão proferida nos autos da ação originária.

À luz de tais considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022